Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TESTAMENTO. LEI VIGENTE À DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. HERDEIRO NECESSÁRIO. IRMÃOS. HERDEIROS TESTAMENTÁRIOS FALECIDOS. DIREITO DE ACRESCER AOS SOBREVIVENTES. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VALOR VENAL DO IPTU.

I – O testamento foi elaborado na vigência do Código Civil de 1916, no entanto, a sucessão é regida pela lei vigente à data do óbito, em 2015, quando em vigor o CC/2002. Impossibilidade de excluir a condição de herdeiro necessário do cônjuge sobrevivente.

II – O direito dos colegatários de acrescer não ocorrerá se o testador, ao fazer a nomeação conjunta, tiver determinado o quinhão de cada um, art. 1.941 do CC. Quando o acréscimo não se efetuar, transmite-se ao herdeiro legítimo a quota vaga do legatário, art. 1.944 do CC.

III – É idônea a utilização do valor indicado como base de cálculo do IPTU para avaliar os bens imóveis do inventário.

IV - Agravo de instrumento desprovido.